Tribunal: TJES
Processo: 5011579-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011579-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUNIOR SANTOS DIAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO DA PENA
PELA APROVAÇÃO NO ENEM
.
POSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO. APENADO QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO DE FORMA REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL.
DUPLA REMIÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR.
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena.

2. Uma vez que o apenado já havia sido beneficiado com a remição por ter concluído o Ensino Médio, descabida a remição pela aprovação no ENEM.

3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011579-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUNIOR SANTOS DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da decisão, proferida pelo juízo da 8
ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que concedeu ao
agravado JÚNIOR SANTOS DIAS
o benefício da remição de pena em razão da sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2022.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o condenado já foi agraciado com a remição em razão de ter concluído o Ensino Médio na unidade prisional onde cumpre a sua reprimenda, de modo que conceder-lhe remição em razão da aprovação no ENEM configuraria duplo benefício pelo mesmo fato. Assim, requer
a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja desconsiderada a remissão imposta a
o apenado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à viabilidade de remição de dias de pena diante de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em análise da questão controvertida, verifica-se que a Lei de Execução Penal permite, para plena aplicação do direito fundamental à educação, e como política de incentivo ao estudo para aqueles que cumprem pena, a remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP).

Nessa linha, no ano de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 391
(que revogou expressamente a Recomendação 44 do CNJ)
, a qual estabelece os procedimentos para o reconhecimento da remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade.

O parágrafo único do artigo 3º da mencionada Resolução indica a possibilidade de remição do tempo dedicado aos estudos nos casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). I
sso, segundo ressalva do próprio texto normativo, nos casos em que o reeducando não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Não é
essa a situação aqui tratada.

Isso porque, co
nforme restou bem demonstrado pelo Ministério Público Estadual, em suas
razões recursais,
o agravado
realizou e concluiu o Ensino Médio de forma regular dentro da unidade prisional, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência de estudo por conta própria
.

Inclusive, o condenado já havia sido beneficiado com a remição por ter concluído o Ensino Médio, razão pela qual conceder-lhe novo benefício em decorrência da conclusão do ENEM realmente configura duplo benefício pelo mesmo fato, o que não pode ser aceito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Trata-se de tema já sufragado pelo colendo STJ, consoante se extrai do seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO BENEFIC
I
ADO ANTERIORMENTE PELO MESMO ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. Precedente. 2. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no HC n. 797.329/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023) –
destaquei.

Nesse cenário, conclui-se que a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena.

Aqueles que foram agraciados com a oportunidade de estudo no presídio não podem ser duplamente beneficiados pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Portanto, a decisão agravada deve ser retificada em razão de o apenado não preencher o requisito necessário previsto no art. 3º, parágrafo único da Resolução Nº 391/2021 do CNJ para ser agraciado com o benefício.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO MINISTERIAL
, a fim de excluir a concessão de remição ao apenado J
ú
nior Santos Dias em razão da sua aprovação no ENEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.